Tribunal: TJBA
Processo: 8118174-08.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118174-08.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

APELADO: FERNANDO CARNEIRO MARTINHO

Advogado(s)
:
BRUNO LUCAS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. JUROS DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO PARCIAL. PARCELAMENTO DE FATURA. TAXAS DE JUROS PRATICADAS INFERIORES ÀS TAXAS MÉDIAS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA.

1. Não há abusividade dos parcelamentos de fatura quando, facultado ao titular do cartão as opções de pagamento integral e de pagamento parcial da fatura, ele escolhe realizar o pagamento mínimo da fatura. Ao realizar o pagamento parcial, o titular manifesta de forma inequívoca sua vontade em contratar o serviço de parcelamento, anuindo expressamente com as condições aplicáveis, inclusive com a cobrança das respectivas taxas de juros.

2. Não se verifica abusividade quando a taxa de juros pactuada é inferior à taxa média de mercado.

3. A mora do devedor não se descaracteriza, uma vez que o inadimplemento decorre da escolha da parte autora em não quitar integralmente as faturas, permanecendo plenamente válida a inscrição em cadastros restritivos de crédito.

Apelação cível a que se dá provimento. Sentença reformada. Improcedência dos pedidos da parte autora.

Vistos, relatados e discutidos os autos desta apelação
8118174-08.2023.8.05.0001
em que é apelante a
PAGSEGURO INTERNET S.A.
e em que é apelado
FERNANDO CARNEIRO MARTINHO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
à apelação da parte ré, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça